Tribunal: TJBA
Processo: 0501219-62.2019.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501219-62.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GILBERTO GOMES DE LUCENA Advogado(s): RANNY AUGUSTO MARQUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Recurso em Sentido Estrito: 0501219-62.2019.8.05.0146 Recorrente: Gilberto Gomes de Lucena Defesa técnica: Bel. Ranny Augusto Marques de Brito (OAB/PE 34.845) Recorrido: Ministério Público do Estado Da Bahia Comarca de origem: Juazeiro/BA Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INVALIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA AUTÔNOMOS E JUDICIALIZADOS. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilberto Gomes de Lucena contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121 e 211 do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa suscita, em preliminar, nulidade da decisão por ausência de enfrentamento de tese defensiva, notadamente quanto ao reconhecimento fotográfico. No mérito, sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, alegando fragilidade probatória, ruptura do nexo temporal e utilização de prova testemunhal indireta (“ouvir dizer”), pleiteando a impronúncia. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação adequada; (ii) se o alegado vício no reconhecimento fotográfico compromete a decisão; e (iii) se existem indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a sustentar a pronúncia do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade não prospera, uma vez que a decisão de pronúncia apresentou fundamentação suficiente, baseada em múltiplos indícios autônomos e judicializados, não se limitando ao reconhecimento fotográfico. 4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo exigido, nesta fase, juízo de certeza. 5. A materialidade delitiva restou comprovada por laudos periciais (necroscópico e genético), que atestam o óbito da vítima. 6. Os indícios de autoria emergem de elementos convergentes, tais como: a localização da ossada em imóvel sob posse do recorrente, sua evasão abrupta do local, o vínculo laboral com a vítima e a circunstância de ter sido uma das últimas pessoas a manter contato com o ofendido. 7. Eventuais fragilidades apontadas pela defesa, como o reconhecimento fotográfico e depoimentos indiretos, não comprometem o conjunto indiciário, por se tratarem de elementos periféricos, subsistindo base probatória suficiente para a pronúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal. 2. A existência de indícios autônomos e judicializados de autoria afasta a alegação de nulidade fundada em eventual vício de reconhecimento fotográfico. 3. As teses defensivas que demandam valoração aprofundada da prova devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, não sendo cabível a impronúncia quando presentes elementos indiciários mínimos.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 5º, XXXVIII; art. 93; Código Penal, arts. 121 e 211; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, REsp n. 1.723.140/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/9/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0501219-62.2019.8.05.0146, tendo como Recorrente Gilberto Gomes de Lucena e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.